Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-94.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente causado por existência de animal em via pública. Comprovados, suficientemente, o dano e o nexo de causalidade, faz jus o autor à indenização pelos danos materiais. Danos materiais configurados. Consectários legais que devem observar a EC 113, a partir de sua entrada em vigor. Recurso parcialmente provido.